Tribunal: TJSP
Processo: 3002422-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face do Estado de são Paulo. Impugnação. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado de São Paulo.

1. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública Estadual. Débito de natureza não tributária.
1.1 Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão promovido em face do Estado de são Paulo. Impugnação. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado de São Paulo.

1. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública Estadual. Débito de natureza não tributária.
1.1 Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n.o 11.960/09.
1.1. STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
1.2. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

2. Honorários Advocatícios. Manutenção do valor fixado por equidade diante da ausência de complexidade do incidente na medida em que se discute tão somente os parâmetros adotados para aplicação dos consectários legais. Decisão reformada parcialmente.

3. Recurso provido parcialmente.